Tribunal: TJBA
Processo: 8143491-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143491-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO SANTOS DA ROCHA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. BANCO QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO VALOR NÃO PAGO. EXERCÍCIO LEGITIMO DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTENCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal do Autor, MAURICIO SANTOS DA ROCHA, pela procedência da ação, mediante declaração de inexistência de débito, reconhecimento da inexigibilidade da dívida, determinação de baixa da negativação, fixação de danos morais presumidos e condenação do Banco Réu Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:
a Ré Apelada comprova a existência de relação jurídica válida entre as partes, mediante conta corrente e cartão de crédito, bem assim demonstra de forma satisfatória a origem, evolução e inadimplência da dívida negativada, vide: abertura de conta em 2019; assinatura digital e selfie do apelante segurando o RG dele; relatório de envio do cartão de crédito para o endereço informado na inicial; redefinição de senha pelo aplicativo vide selfie com identificador de dispositivo, em 27/09/2024; grande movimentação financeira vide extrato da conta; vasta utilização do cartão do crédito, inclusive para compras parceladas, com pagamentos parciais e rotineiros, restando inadimplente desde 10/2023, no valor de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que, em aberto e acrescido de juros, facilmente chega ao montante negativado.

Forçosa ainda a observância, de que, o pagamento parcial em um determinado período, afasta, tanto a possibilidade de fraude como a alegação de desconhecimento do débito, isso porque, a conduta de pagar não é condizente com um fraudador, tampouco de quem saiba não ser devedor do valor cobrado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito do Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8143491-37.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante MAURICIO SANTOS DA ROCHA e como Apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça